Tribunal: TJSP
Processo: 1040660-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Não demonstrado o interesse processual da parte, de rigor a manutenção da extinção do proceso, sem julgamento do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.